Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DOCUMENTO QUE COMPROVA A ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. DOCUMENTO IRRELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A obrigação decorrente de cheque é absolutamente desvinculada da causa que lhe deu origem, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que o devedor não é intimado para se manifestar acerca de documento carreado aos autos com o objetivo de comprovar o negócio jurídico que ensejou a dívida, por ser irrelevante para o julgamento da lide.
3. O art. 130 do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.